Tribunal: CARF
Processo: 10073.721745/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721745/2016-81
ACÓRDÃO
3301-014.961 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANCRA HOTELARIA SUSTENTAVEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA
Incumbe à interessada o ônus processual de provar o direito resistido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, para o período de 2012, com
aplicação de multa de 75%, nos quais foram apurados créditos indevidos de PIS e Cofins,
relacionados a alimentos e bebidas que teriam sido revendidos, sujeitando-se à receita não-
cumulativa, por falta de provas.
Em impugnação, a recorrente alegou:
1. Nulidade do arbitramento efetivado;
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.961 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721745/2016-81
2
2. A clara existência de créditos para desconto, enumerando todas as hipóteses de
creditamento existentes no artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
3. A existência de receitas não incidentes, decorrentes de vendas em cartões de
crédito internacional.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2012 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS.
GLOSA DE CREDITAMENTO.
Na falta de comprovação, de maneira individualizada e inequívoca, da aquisição
de bens e mercadorias passíveis de creditamento na apuração da contribuição
para o PIS, resta impossível verificar a origem e veracidade dos créditos e o direito
do contribuinte ao seu aproveitamento. Correta, portanto, a glosa dos créditos
informados e não comprovados.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. GLOSA DE CREDITAMENTO.
Na falta de comprovação, de maneira individualizada e inequívoca, da aquisição
de bens e mercadorias passíveis de creditamento na apuração da Cofins, resta
impossível verificar a origem e veracidade dos créditos e o direito do contribuinte
ao seu aproveitamento. Correta, portanto, a glosa dos créditos informados e não
comprovados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão da DRJ em 06/12/2021, a recorrente interpôs recurso
voluntário em 23/12/2021, alegando o direito à juntada posterior de documentos e a
comprovação dos créditos alegados, ao final, pedindo a realização de diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Em recurso voluntário, a recorrente pleiteia o crédito sobre alimentos e bebidas
revendidos fora da tarifa de hospedagem “all-inclusive”, cujas receitas estão submetidas ao
regime cumulativo das contribuições.
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.961 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721745/2016-81
3
Pede que os documentos juntados em recurso voluntário, juntamente com os
documentos constantes das fls. 46/92, sejam analisados em sede diligência.
Inicialmente, é necessário expor o entendimento sobre o princípio da verdade
material e seu sopesamento com a preclusão processual para a apresentação de documentação
probatória.
O momento para se apresentar as provas é a impugnação ou manifestação de
inconformidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972, que dispõe em seu artigo 16 sobre o
prazo para juntada de documentos, a seguir transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.961 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721745/2016-81
4
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Referido artigo estipula que o prazo para juntada de documentos é a impugnação,
podendo ocorrer em momento posterior, de acordo com as hipóteses previstas em seu §4o.
Não obstante a clareza do texto do referido decreto, que foi recepcionado pela
Constituição Federal como lei ordinária, o princípio da verdade material vem sendo utilizado neste
Conselho, mitigando a aplicação do artigo 16.
Neste aspecto, entendo que o princípio da verdade material não pode ser utilizado
de modo irrestrito, de modo a extinguir o instituto da preclusão processual. Assim, deve ser
sopesado caso a caso e ser aplicado diante de situações excepcionais, como, por exemplo, serem
juntadas provas cabais do alegado pelo contribuinte, dependendo apenas de certificação por
parte da autoridade fiscal.
Assim, cabe uma análise da produção probatória ocorrida durante o procedimento
fiscal e na fase de contencioso.
Na fase de fiscalização, a autoridade fiscal intimou no TIPF de 04/07/2016, a
apresentação dos elementos da nota fiscal (data, número, CNPJ, descrição do bem, valor, valor
utilizado como crédito). Após re-intimado, apresentou os documentos de fls. 46/92, esclarecendo
que efetuou um rateio entre as receitas de vendas de alimentos e bebidas em ECF e a receita
total, para cada mês, considerando que todos os alimentos e bebidas são comuns às duas receitas
e que todos geram créditos.
Após o recebimento da documentação, foi feita nova intimação, em 17/10/2016,
re-intimando os itens 1 e 2 do Termo anterior, ou seja, a relação das notas fiscais, descrição dos
bens, etc, realizadas no Termo de 04/07/2016.
Por fim, em 03/11/2016, foi lavrado termo de constatação Fiscal, constatando o não
atendimento ao termo anterior.
Pelas intimações, não houve a entrega das notas fiscais que deram origem aos
créditos. Já nos documentos de fls. 46/92, entendo que há duas premissas equivocadas.
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.961 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721745/2016-81
5
A primeira é de que todos os alimentos e bebidas são comuns às duas receitas. Esta
verificação deve ser realizada mensalmente, ou seja, diante da quantidade residual de
fornecimentos de bebidas e alimentos fora do sistema “all-inclusive”, seria necessário,
inicialmente, definir os produtos vendidos em cada mês, identificar os insumos para cada refeição
vendida, para então identificar quais são os insumos comuns. Para a revenda de bebidas não há
insumos, a revenda define o item comprado.
A segunda é de que todos os alimentos e bebidas geram créditos. De plano, o art.
3o, inciso I veda o creditamento sobre bens adquiridos para revenda mencionados nos §§1o e 1-A
do art. 2o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, as revendas de água, refrigerantes e
cervejas não geram créditos das contribuições (sujeitos ao regime concentrado).
Também não podem gerar créditos, os produtos não sujeitos ao pagamento (art. 3o,
§2o, inciso II das referidas leis). No caso, por exemplo, a Lei no 10.925/2004 reduziu a zero a
alíquota sobre a venda de farinhas, leite pasteurizado, em pó, integral etc, queijos, farinha de
trigo, massas alimentícias, carnes bovina, suína, caprina, ovina e de aves, peixes, café, açúcar, óleo
de soja, manteiga, enfim diversos produtos, conforme incisos IX a XXV do artigo 1o da Lei no
10.925/2004, todos referenciados por código NCM.
Por sua vez, analisando os documentos juntados em recurso voluntário, temos o
seguinte:
- registro de entradas: não serve para a apuração de créditos, não discrimina
produtos, notas, NCM ;
- relação de notas fiscais de compra: não há descrição dos produtos, NCM, a
descrição genérica “alimentos”, “bebidas” impede a identificação/individualização dos bens, de
modo a excluir os sujeitos à incidência concentrada, bem como os desonerados de pagamentos
(alíquota zero, suspensão etc);
- demonstrativo de custos contábeis: aparentemente, a recorrente afirma que se
trata do demonstrativo de compras, mas ao que parece é saída de almoxarifado para centros de
custo (restaurante Versátil, Rest. Casa da Faz..). É necessário lembrar que o crédito das aquisições
é feito pela aquisição e não pelo custo contábil de transferência.
- demonstrativo contábil sintético de compras (alimentos e bebidas): identifica
valores globais de alimentos por centro de custo, sem definição de datas, notas etc, o que também
não atende à intimação fiscal. Ressalta-se que neste demonstrativo é possível identificar diversos
itens que não geram créditos, como carnes, queijos, margarina, óleo de soja, leite em pó.
- relatório de alimentos vendidos: para as bebidas, há identificação dos produtos
revendidos, mas para as refeições, não há como identificar os insumos comuns. Contudo, há um
descompasso entre os produtos vendidos que compõem o rateio e os produtos comprados que
sofreriam o rateio. Exemplo, nos custos contábeis de bebidas, consta em 31/01/2012,
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.961 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721745/2016-81
6
aparentemente, entradas de diversos uísques, que, pela metodologia da recorrente, deveriam
compor a base de créditos sujeita a rateio.
Contudo, no relatório de vendas para janeiro/2012, não localizei venda de uísque
em janeiro, o que é uma incongruência na metodologia, pois o rateio é feito mensalmente e se
não há venda de uísque no mês, então todo o uísque adquirido deve ser considerado dentro do
sistema “all-inclusive”.
Em todo o relatório de vendas, localizei as seguintes vendas de uísque: Red Label de
8 anos, Ballantines banos e Dimple de 15 anos. Contudo, no relatório de compras existem outras
marcas de uísques que não foram objeto de revenda, à parte. Assim, para estas outras marcas,
não há que se falar em rateio, pois foram todas comercializadas dentro do sistema “all-inclusive”,
não gerando crédito algum.
O que se percebe é que a recorrente, até o momento, não apresentou a
documentação exigida no termo de intimação de 04/07/2016, ou seja, os itens 1 e 2 abaixo:

E o motivo é que a recorrente apresentou a documentação, segundo a sua
metodologia, que entende ser a correta e não os dados brutos e analíticos solicitados, de modo
que a fiscalização pudesse fazer a sua apuração, segundo a sua metodologia.
Não cabe à recorrente definir quais os documentos apresentar, direcionando-os
segundo o seu entendimento. Cabe simplesmente apresentar os documentos solicitados e que são
de apresentação obrigatória, especialmente, as notas fiscais com discriminação dos bens
adquiridos, individualizados, de modo a permitir a verificação das diversas situações jurídicas que
impedem o creditamento, bem como dos critérios de elaboração do rateio.
O fato é que não houve a entrega dos documentos solicitados no primeiro termo de
04/07/2016, com o conteúdo solicitado pela fiscalização, razão pela qual considero que o princípio
da verdade material não socorre a recorrente no presente caso.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.961 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721745/2016-81
7

Fl. 2562
DF CARF MF
Original